Tribunal: TJMT
Processo: 1021358-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021358-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ODAIR PASMA KLAU
AGRAVADO (S): MUNICIPIO DE CACERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Odair Pasma Klau, representado pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução no o 1004792- 52.2018.8.11.0006, ajuizada em seu desfavor, pelo Município de Cáceres, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Analisando os autos, verifica-se a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal, RECEBO o recurso e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora